Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Demonstrado que a questão suscitada foi ampla e exaustivamente analisada no acórdão, rejeita-se os embargos.

3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.

4. Negou-se provimento ao recurso.